Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO DE REGISTROS CRIMINAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE REABILITAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O impetrante desafia decisão que recusou imposição de sigilo sobre registros criminais, visando à obtenção de certidão negativa para posse em concurso público.

2. A pretensão executória prescrita não elide automaticamente os efeitos secundários da condenação, subsistindo a necessidade de reabilitação para a obtenção de sigilo dos registros, conforme jurisprudência consolidada.

3. A reabilitação, conforme preceituado nos artigos 93 e 94 do Código Penal, juntamente com o artigo 748 do Código de Processo Penal, constitui o mecanismo adequado para a exclusão das condenações dos registros do condenado, não se configurando o direito líquido e certo à exclusão meramente pelo transcurso do prazo prescricional da pretensão executória.

4. A manutenção dos efeitos extrapenais secundários da condenação, incluída a reincidência, até o ato formal de reabilitação, assegura o cumprimento do ordenamento jurídico e a proteção da ordem pública, alinhando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.